Tribunal: TJES
Processo: 0006889-40.2020.8.08.0011
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão julgador: EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral; Assistência Judiciária Gratuita
Data de julgamento: 2024-11-27

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0006889-40.2020.8.08.0011

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: AILTON VIEIRA DE PAULA e outros

APELADO: AILTON VIEIRA DE PAULA e outros (2)

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATO DE COMPRA E VENDA. VENDA A NON DOMINO. NULIDADE DO NEGÓCIO JURÍDICO. IMPOSSIBILIDADE DO OBJETO. DANOS MATERIAIS E MORAIS CONFIGURADOS. RECURSO DESPROVIDO. HONORÁRIOS MAJORADOS.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta por Ailton Vieira de Paula e
Débora de Oliveira Lessa
contra sentença que, em ação de indenização por danos materiais e morais, julgou procedente o pedido da autora, Marlene Moreira da Silva, condenando os recorrentes ao pagamento de indenização por danos materiais e morais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão central consiste em verificar a responsabilidade dos apelantes sobre o ato ilícito, com base na ausência de propriedade ou posse do imóvel negociado, bem como a configuração dos danos materiais e morais pleiteados pela autora.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O contrato de compra e venda realizado entre as partes é nulo, nos termos do art. 166, II, do Código Civil, por ter como objeto um imóvel cujo vendedor não era proprietário ou possuidor. A venda a
non domino
caracterizada pela impossibilidade do objeto, torna o negócio jurídico ineficaz.

A autora comprovou que o negócio foi celebrado com os recorrentes, sem que eles tivessem a propriedade ou posse do imóvel. As alegações dos recorrentes são baseadas em declarações unilaterais, sem provas robustas que demonstrem boa-fé ou que pudessem alterar a conclusão pela nulidade do negócio.

No tocante aos danos materiais, a restituição do valor de R$ 40.000,00, pago pela autora, é devida, sendo a responsabilidade solidária dos recorrentes pela devolução, devidamente corrigida.

Quanto aos danos morais, a frustração da expectativa de adquirir e tomar posse de um imóvel, somada ao constrangimento causado pela intervenção do real proprietário, configura abalo à esfera íntima da autora. O valor arbitrado pelo juízo de origem, de R$ 5.000,00, a título de danos morais, é razoável e proporcional à gravidade do dano.

Não havendo elementos que infirmem a decisão de primeira instância, a sentença deve ser mantida integralmente.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido. Sentença mantida. Honorários advocatícios majorados para 15% sobre o valor da condenação, nos termos do art. 85, §11º, do CPC, suspensa sua exigibilidade em relação aos recorrentes, em razão da gratuidade de justiça.

Tese de julgamento
:

A venda de imóvel realizada por quem não é proprietário ou possuidor (venda non domino) conduz na nulidade do negócio jurídico por impossibilidade jurídica do objeto, sendo, assim, devida a restituição dos valores pagos e a compensação por danos morais, quando comprovado o abalo à esfera íntima do adquirente frustrado.

Dispositivos relevantes citados
: Código Civil, art. 166, II; CPC, art. 373; CPC, art. 85, §11º.

Jurisprudência relevante citada
:

STJ, AgRg no AREsp 489.474/MA, Rel. Min. Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em 08/05/2018, DJe 17/05/2018;

TJES, Agravo de Instrumento nº 5010195-91.2022.8.08.0000, Rel. Des. Fernando Estevam Bravin Ruy, 2ª Câmara Cível, j. 09/03/2023;

TJ-MG, Apelação Cível nº 10351150040043001, Rel. Des. Rogério Medeiros, 13ª Câmara Cível, j. 02/12/2021.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR

Composição de julgamento: 014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Relator / 023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal / 004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - VANIA MASSAD CAMPOS - Vogal
VOTOS VOGAIS
023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Acompanhar
004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - VANIA MASSAD CAMPOS (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906
Número telefone:( )

Processo nº
0006889-40.2020.8.08.0011

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: AILTON VIEIRA DE PAULA, DEBORA DE OLIVEIRA LESSA

Advogado do(a) APELANTE: VITOR HENRIQUE DO AMARAL - ES26366-A
APELADO: AILTON VIEIRA DE PAULA, DEBORA DE OLIVEIRA LESSA
APELANTE: MARLENE MOREIRA DA SILVA

Advogado do(a) APELADO: VITOR HENRIQUE DO AMARAL - ES26366-A
Advogados do(a) APELANTE: FELIPE PIN MACHADO - ES17908-A, CHEIZE BERNARDO BUTERI MACHADO DUARTE - ES6512-A

VOTO

Senhor Presidente, eminentes Pares.

De saída,
DEFIRO
o pedido de gratuidade de Justiça formulado pelo apelante
Ailton Vieira de Paula
,
diante do contracheque colacionado aos autos que demonstra sua hipossuficiência financeira.

Antes de adentrar no mérito propriamente dito, faço um breve retrospecto fático da demanda.

Narra a autora,
Marlene Moreira da Silva
, ora recorrida que adquiriu um terreno -
localizado na Rua Zenilda Mahado Greggio, no Bairro Waldir Furtado Amorim, com área de 648 m2
- por meio de contrato de compra e venda com o requerido
Ailton Vieira de Paula
, ora apelante no valor de R$ 40.000,00, sendo a forma de pagamento estipulada da seguinte forma: R$ 30.000,00 seriam pagos com um veículo (HYUNDAI/HB20 1.OM, ANO/FABRICAÇÃO: 2013/2013, PLACA; OBS 6D60) e R$ 10.000,00 via transferência bancária.

Cerca de um mês após a compra,
Marlene Moreira da Silva
descobriu que o terreno não pertencia a
Ailton

Vieira de Paula
, mas a um terceiro, de nome
Roland Fiertag
, que, por meio de seguranças pessoais, impediu que a autora, ora apelada tomasse posse do bem. Após ser notificado,
Ailton

Vieira de Paula
afirmou que havia adquirido o terreno da outra requerida e ora recorrente
Débora de Oliveira Lessa
, e, por isso, requereu o chamamento desta ao processo, o que foi admitido pelo juízo de origem.

Por seu turno,
Débora de Oliveira Lessa
alegou que havia ocupado o terreno por dois anos e que o imóvel estava abandonado, tendo inclusive informado a
Ailton

Vieira de Paula
que o contrato era de cessão de posse, e não de compra e venda de propriedade.

Em sentença, o juiz acolheu parcialmente o pleito autoral para
condenar os recorrentes solidariamente ao pagamento de:
a) reparação a título de danos morais na quantia de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) a ser corrigido monetariamente a partir desta data (Súmula n. 362 do E. Superior Tribunal de Justiça) e acrescido de juros de mora de 1% a contar da citação, b) reparação pelos danos materiais na quantia de R$ 40.000,00 (quarenta mil reais), com o termo inicial dos juros de mora a data do respectivo desembolso e da correção monetária o arbitramento do quantum, nos termos dos enunciados de Súmulas de n° 54 e de n° 362, ambas do Superior Tribunal de Justiça.

Bem como condenou

os
recorrentes em custas e honorários advocatícios fixados
em
10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, suspendendo sua exigência em razão da gratuidade tão somente em favor da recorrente
Débora de Oliveira Lessa
.

Do exame das razões recursais,
assim como da motivação lançada na sentença, tenho que o ponto nodal do presente julgamento encontra-se em verificar
se o
s
apelante
s

têm responsabilidade sobre o ato ilícito
.

Destaco que a distribuição do ônus da prova deve se dar conforme a norma prevista pelo art. 373, do CPC, cujo comando determina que cabe ao autor a prova do fato constitutivo do seu direito e aos réus, por outro lado, a prova quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor, vejamos:

Art. 373.
O ônus da prova incumbe:
I
- ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito;
II
- ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor.

Assim, sob este prisma, entendo que a sentença deve ser mantida, notadamente porque a autora, ora recorrida conseguiu comprovar que o negócio jurídico foi entabulado com os recorrentes, pessoas estas que não detinham a propriedade e sequer a posse do imóvel.

Neste contexto, as alegações trazidas pelos recorrentes estão embasadas em declarações unilaterais sem nenhum lastro probatório robusto capaz de acolher suas pretensões. Assim, o apelante
Ailton

Vieira de Paula
atribui má-fé à recorrente
Débora de Oliveira Lessa
,
pois acreditava ter adquirido a posse do terreno e por seu turno, esta recorrente afirma que esclareceu a situação do terreno ao primeiro comprador
Ailton

Vieira de Paula
.

Portanto, não havendo prova segura acerca destes pormenores trazidos pelos apelantes, deve-se concluir pela nulidade do negócio jurídico entabulado, diante da impossibilidade do objeto, caracterizando, assim, venda a
non domino,
nos termos

do
art. 166, II do Código Civil.

Art. 166.
É nulo o negócio jurídico quando: II - for ilícito, impossível ou indeterminável o seu objeto;

Neste sentido, o colendo Superior Tribunal de Justiça já se manifestou que
"[...] os negócios jurídicos inexistentes e os absolutamente nulos não produzem efeitos jurídicos, não são suscetíveis de confirmação, tampouco não convalescem com o decurso do tempo, de modo que a nulidade pode ser declarada a qualquer tempo, não se sujeitando a prazos prescricionais ou decadenciais" (AgRg no AREsp 489.474/MA, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 08/05/2018, DJe 17/05/2018). Segundo a jurisprudência desta Corte Superior, na venda "a non domino", a propriedade transferida não produz efeito algum, havendo uma nulidade absoluta, impossível de ser convalidada pelo transcurso do tempo, sendo irrelevante a boa-fé do adquirente.”
1

No mesmo sentido, julgados pátrios:

[...]
3. Nulo o suposto negócio jurídico celebrado entre os agravados GILSIMAR CEZAR e CLEBERSON JOSÉ GASPERAZZO, por manifesta impossibilidade jurídica do objeto (venda a non domino), independentemente de boa-fé, conforme assentado pela jurisprudência pátria.
[...]. 5. Recurso conhecido e provido. Data: 09/Mar/2023. Órgão julgador: 2ª Câmara Cível. Número: 5010195-91.2022.8.08.0000. Magistrado: FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY. Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO. Assunto: Liminar.

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO ANULATÓRIA C.C. PERDAS E DANOS - VENDA A NON DOMINO - INEFICÁCIA DO NEGÓCIO JURÍDICO - PERDAS E DANOS.
Constatado que o vendedor não é proprietário do imóvel objeto do contrato de compra e venda, caracteriza-se a venda a non domino, consistente na alienação de um bem por quem não tem legitimação para tal, ou seja, a venda realizada por aquele que não tem poder de disposição da coisa. A venda a non domino implica a ineficácia do negócio jurídico, já que não tem o condão de transferir a propriedade
. O reconhecimento da ineficácia do negócio jurídico tem como consequência lógica a resolução do contrato, com a restituição ao comprador, a título de perdas e danos, do valor pago pela aquisição, a qual somente poderia ser convalidada acaso o vendedor adquirisse a propriedade do imóvel. (TJ-MG - AC: 10351150040043001 Janaúba, Relator: Rogério Medeiros, Data de Julgamento: 02/12/2021, Câmaras Cíveis / 13ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 03/12/2021)

Desta forma, apenas como reforço de argumentação, mesmos que os recorrentes estivessem de boa fé, a venda de terreno dos quais os recorrentes não eram proprietários ou possuidores não se convalida pela impossibilidade jurídica do objeto, conduzindo ao
estatu quo ante
, eis que caraterizada a culpa dos recorrentes, devendo, portanto, o valor de R$ 40.000,00
(quarenta mil reais) ser devolvido à recorrida, devidamente corrigido.

O dano moral não ocorre apenas quando a dor e o sofrimento são de extrema gravidade, mas também quando a dúvida, a privação, o incômodo e a perturbação apresentam-se significativos, atingindo a esfera íntima do indivíduo.

A lesão moral deve ser compensada apenas com fim de amenizar o abalo sofrido pela vítima, visto que a reparação é impossível. Por outro lado, essa compensação serve também como punição ao ofensor, desestimulando-o para o cometimento de outras condutas da mesma natureza.

Nesse passo,
diante das condições pessoais
da apelada
,
atrelado ao fato de ter
comprado um imóvel no qual não pode tomar posse, sofrendo o constrangimento do real proprietário acerca da situação
,
são

fato
s
capaz
es
de gerar, abalo, privação, angústia, dúvida, expectativa, apreensão e toda gama de males que dispensam uma maior constatação, restando claramente configurado o dano moral.

Assim, a
cerca do valor da condenação
,
com fundamento nos critérios de razoabilidade e proporcionalidade, somados aos requisitos já expendidos, sempre evitando o enriquecimento sem causa, entendo que a quantia arbitrada
pelo juízo de origem,
R$
5
.000,00 (
cinco
mil reais)
,
apresenta-se justa e suficiente, a título de indenização por danos morais, valor este, condizente com a gravidade da conduta, com a extensão dos danos experimentados e com a capacidade econômica das partes
.

Do exposto,
CONHEÇO
do
s
recurso
s
e a ele
s

NEGO

PROVIMENTO.

M
ajor
o
os honorários
e
m
1
5
% (
quinze
por cento) sobre o valor da condenação, suspendendo sua exigência em razão da gratuidade tão somente em favor d
os
recorrente
s.

É como voto.

1
(STJ - AgInt no AREsp: 1342222 DF 2018/0200058-4, Relator: Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, Data de Julgamento: 09/11/2021, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 26/11/2021)

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Desembargadora Marianne Júdice de Mattos - Sessão Virtual - de 18.11.2024 a 25.11.2024:

Acompanho o voto do E. Desembargador Relator.